Tribunal: TCU
Processo: 041.230/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3665/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.230/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Alexandre Luis Schultz Bier (CPF XXX.663.210-XX); Claudio Thiago Marques Rosa (CPF XXX.461.111-XX); Cristiano Luiz Alkaim (CPF XXX.185.309-XX); Gabriel Lopes Kahler (CPF XXX.873.790-XX); Licurgo Francois Motta (CPF XXX.823.430-XX); Marco Antonio Prat de Bittencourt Filho (CPF XXX.019.910-XX); Marcos Henrique Paulino (CPF XXX.757.089-XX); Maria Angela de Oliveira Peres (CPF XXX.621.268-XX); Rodinei Marcelo da Rosa (CPF XXX.118.490-XX) e Rosa Portugal Guimaraes (CPF XXX.240.277-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.